Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO TEMPESTIVO. PRAZO. EMISSÃO. GUIAS. ENVIO. LEILOEIRO. NULIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o pagamento do valor do imóvel arrematado em hasta pública foi intempestivo, tal qual sustentado pela agravante.
2. Na dicção do art. 892 do CPC, “Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico”.
3. Hipótese em que a arrematação ocorreu no dia 01/09/2024 (sexta-feira), e o e-mail com a guia para pagamento foi enviado pelo leiloeiro para o arrematante em 04/09/2024 (segunda-feira) às 10h43, tendo este efetuado o pagamento em 05/09/2023 (terça-feira), às 15h38.
4. Não há como se considerar que o prazo de 24 horas para pagamento tenha início exatamente na data da realização da hasta pública, mas sim a partir do momento em que o arrematante obteve meios para efetuar o pagamento.
5. A realização do pagamento após o prazo de 24 horas do recebimento do e-mail não tem o condão de configurar a alegada intempestividade, porquanto realizado dentro do horário de expediente bancário, não sendo razoável exigir do arrematante que efetue o pagamento do valor de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) por meio de aplicativo do Banco.
6. O princípio da instrumentalidade das formas tem inteira aplicação ao caso, visto que o pagamento na forma e no prazo realizados não implicou em qualquer prejuízo para as partes envolvidas, tendo, ao contrário, demonstrado que o ato atingiu a finalidade para o qual foi previsto e determinado.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.